Tribunal: TJES
Processo: 5009717-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA GUIDONI REDIGHEIRI e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009717-36.2025.8.08.0014

RECORRENTE: MILENA GUIDONI REDIGHEIRI, BETANIA BRIDI GHISOLFI, CARLOS DOMINGOS GHISOLFI e FILIPE BRIDI GHISOLFI

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:

GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM AEROPORTO DIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea apenas ao pagamento de danos materiais. Os recorrentes buscam a reforma parcial do julgado para que seja fixada indenização por danos morais em razão de atraso de voo superior a 6 horas, reacomodação em aeroporto distante 200km do destino contratado e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo — caracterizada por atraso substancial, alteração de itinerário com necessidade de extenso traslado terrestre e perda de tempo útil de lazer — ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva e a falha na prestação do serviço restou comprovada pelo atraso e pela reacomodação em aeroporto diverso do contratado, sem a devida assistência material.

O prejuízo extrapatrimonial é evidente, uma vez que a situação de vulnerabilidade, a angústia pela incerteza e o cansaço físico decorrente do traslado terrestre de 200km extrapolam a normalidade das relações contratuais, atingindo a dignidade e a integridade psíquica dos consumidores.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada coautor, com incidência de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC) nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. O atraso de voo superior a seis horas, somado à reacomodação em aeroporto distinto do contratado que exija deslocamento terrestre extenso (200km) e à ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral. 2. A perda substancial de tempo útil em viagens de curta duração, decorrente de má gestão da malha aérea, extrapola o mero dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VI;

CC, arts. 186, 927 e 944;

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
MILENA GUIDONI REDIGHEIRI, BETANIA BRIDI GHISOLFI, CARLOS DOMINGOS GHISOLFI e FILIPE BRIDI GHISOLFI
interpuseram recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
GOL LINHAS AEREAS S.A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17174792), com o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para
condenar
a requerida a pagar aos requerentes, a título de
danos materiais
, o valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, a partir da data de cada desembolso (07/08/2025 para ambas as despesas, conforme comprovantes ID 76141618, pág. 7 e ID 76141624), conforme Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (ID 77447983 - 01/09/2025), nos termos do art. 405 do Código Civil.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 17174793), as partes autoras pleiteiam pela reforma parcial da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção integral da sentença e suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 17174797).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (ID 17174793 e 17483854), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar

de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela recorrida, em sede de contrarrazões, porquanto o recurso autoral apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à ocorrência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, sendo esta a única questão remanescente a ser discutida nos autos.

No que concerne ao dano moral, divirjo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, com clareza, o prejuízo suportado pelos recorrentes. O ato ilícito praticado pela requerida — que impôs aos consumidores um atraso superior a 6 horas, reacomodação em aeroporto diverso do contratado com necessidade de extenso traslado terrestre (200km), culminando na perda de grande parte do tempo de viagem de lazer de curta duração e ausência de assistência material — configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal.

O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da grave ofensa à esfera extrapatrimonial dos recorrentes, que foram submetidos a situação de vulnerabilidade e angústia que extrapola a normalidade. A responsabilidade da recorrida decorre da falha em cumprir os horários e itinerários contratados, conduta que se enquadra na definição de ato ilícito (Art. 186 do Código Civil) e gera o dever de reparar o dano causado (Art. 927 do Código Civil).

Ressalte-se que o dano moral também possui função pedagógica, a fim de compelir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes. A indenização visa reforçar que tal conduta não é tolerada, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil) e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido, mas sim trazer conforto à vítima e coibir novas ilicitudes, bem como diante da repercussão do fato e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor, a título de indenização por dano moral (Art. 6º, inciso VI, do CDC e Art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença no ID 17174792 para C
ONDENAR
a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DIVERGÊNCIA PARCIAL

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Eminente Presidente, peço vênia para divergir em parte do entendimento manifestado.

Revisitando o caso a partir das sustentações manifestadas pelo causídico, mostra-se adequada para majorar os danos morais para R$ 4.000,00 para cada autor.

Digo isso, pois eu mesmo tenho que reconhecer situações em que, mesmo involuntariamente, acabamos por fixar danos morais em valor menor em caso de pluralidade, ao vermos o valor global fixado, sendo que, se fosse individual, poderia alcançar valor maior.

Assim, voto para majorar os danos morais em R$ 4.000,00.